Tribunal: TJSP
Processo: 1500324-27.2019.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Insurgência do Ministério Púbico contra as penas substitutivas e regime semiaberto. Possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação de regime inicial semiaberto. Reincidência não específica. Correção da pena de multa. Adequação da prestação pecuniária. Acusado que foi posto em liberdade, sem notícia de incidentes. Recurso não

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Insurgência do Ministério Púbico contra as penas substitutivas e regime semiaberto. Possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação de regime inicial semiaberto. Reincidência não específica. Correção da pena de multa. Adequação da prestação pecuniária. Acusado que foi posto em liberdade, sem notícia de incidentes. Recurso não provido e, de ofício, reduzida a pena de multa e de prestação pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500324-27.2019.8.26.0558, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALESSANDRO
APARECIDO RODRIGUES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: negaram provimento ao recurso da acusação e, de ofício,
reduziram a pena de multa para dez dias-multa, no piso e a prestação
pecuniária para um salário mínimo.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500324-27.2019.8.26.0558 -Voto no 36072
2
Apelação Criminal n.° 1500324-27.2019- Catanduva
Apelante: Ministério Público
Apelado: Alessandro Aparecido Rodrigues Vieira
Juiz Sentenciante: Dr. Alceu Corrêa Junior
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36072
Apelação. Uso de documento falso. Insurgência do Ministério
Púbico contra as penas substitutivas e regime semiaberto.
Possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de
direitos e fixação de regime inicial semiaberto. Reincidência
não específica. Correção da pena de multa. Adequação da
prestação pecuniária. Acusado que foi posto em liberdade, sem
notícia de incidentes. Recurso não provido e, de ofício,
reduzida a pena de multa e de prestação pecuniária.
Ao relatório da r. sentença (fls. 130 e ss.), acrescento que
Alessandro Aparecido Rodrigues Vieira foi condenado, por infração ao art. 304,
do Código Penal, a pena de dois anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e doze dias-multa, no mínimo. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos consistentes e prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, em
favor de entidades com destinação social
Apelou o Ministério Público (fls. 144 e ss.), insurgindo-se contra a
aplicação de penas substitutivas e requerendo a fixação do regime fechado;
respondido o recurso (fls. 153 e ss.), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento (fls. 164 e ss.).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500324-27.2019.8.26.0558 -Voto no 36072
3
O réu foi preso em flagrante por uso de documento falso. O
documento foi apreendido e periciado (fls. 51/53) constatada a sua falsidade. O
réu é confesso e as testemunhas narraram que ele fez uso de documento
público falsificado (RG), passando-se por outra pessoa no cartório, solicitando
uma procuração para que pudesse realizar o saque de RPVs e precatórios.
O apelante foi condenado por uso de documento falso;
condenação correta, como mostra a inexistência de recurso de sua parte.
Insurge-se porém o Ministério Público, afirmando que a
substituição não e aplicável ao reincidente, principalmente no caso, em que o
réu, no crime anterior, utilizou o mesmo modus operandi , ou seja, com o
documento falso praticou estelionato, devendo ser considerado reincidente
específico, já que o estelionato absorveu falso. Requer, ainda, pelos mesmos
motivos, a fixação do regime fechado.
A pena-base foi fixada no mínimo; na segunda fase a reincidência
foi compensada com a confissão, tornando-se definitiva em dois anos de
reclusão, e estabelecidos os mesmos critérios para a pena de multa, reduzo, de
ofício, para dez dias-multa, no piso.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito está adequada e suficiente para prevenção e reprovação do delito. O réu
é reincidente em crime doloso, mas não reincidente específico em delito de uso
de documento falso (art. 304 do CP). Com todo o respeito pelo digno Promotor,
o raciocínio, aliás bastante inteligente, implica interpretação extensiva que,
embora permitida, só pode ser usada se a extensão for juridicamente
inquestionável. Ora, se o crime de falso, no delito anterior, foi absorvida, é
porque se tratou de crime-meio e, portanto, não existiu como fato típico, ilícito
e culpável. Ademais, o crime anterior (estelionato) foi cometido sem violência
ou grave ameaça, o réu já cumpriu 1/6 da pena em cárcere e a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500324-27.2019.8.26.0558 -Voto no 36072
4
prisão, no caso, é medida socialmente recomendável (artigo 44, § 3o do Código
Penal).
Todavia, a fixação do valor da prestação pecuniária foi fixada
acima do mínimo sem fundamentação. De maneira que, fixo, de ofício, o valor
de um salário mínimo, a título de prestação pecuniária.
O réu é reincidente em crime doloso, mas não reincidente
específico em delito de uso de documento falso (art. 304 do CP). O crime
anterior (estelionato) foi cometido sem violência ou grave ameaça, o réu já
cumpriu 1/6 da pena em cárcere e a substituição da prisão, no caso, é medida
socialmente recomendável (artigo 44, § 3o do Código Penal).
Não se ignora que o vaivém prisional, o entra-e-sai da cadeia, é
extremamente prejudicial à já dificílima reeducação do preso para o retorno ao
convívio social. Ele está solto desde 4/3/2020 (fls. 140) e não se tem notícias
de novos envolvimentos com a criminalidade.
Possível, assim, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos já que a reincidência do acusado não é específica, mantido
o regime semiaberto, para o caso de descumprimento das condições.
De tal sorte, nada há que censurar na r. sentença.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso da
acusação e, de ofício, reduzo a pena de multa para dez dias-multa, no piso
e a prestação pecuniária para um salário mínimo.
FRANCISCO BRUNO
Relator